Tribunal: TJMT
Processo: 1036912-77.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036912-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO - CPF: 206.839.791-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO - CPF: 206.839.791-91 (APELANTE), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (ADVOGADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (APELADO), JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO - CPF: 206.839.791-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA SUFICIENTE À PROPOSITURA – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E LITERALIDADE CAMBIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
EM EMBARGOS – POSSIBILIDADE – ART. 373, II, CPC – ÔNUS DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO NÃO ELIDIDA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

É cabível a ação monitória quando lastreada em prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que demonstre, com verossimilhança, a existência de obrigação inadimplida, nos termos do art. 700 do CPC.

Embora possível a discussão da causa
debendi
nos embargos monitórios, compete ao devedor comprovar, de forma robusta e inequívoca, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 373, II, CPC).

A alegação de quitação parcial, desacompanhada de prova documental idônea e contemporânea ao pagamento, não afasta a presunção de legitimidade do título de crédito formalmente perfeito.

Não demonstrada má-fé do portador ou vantagem patrimonial indevida, não se configura enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ DEL CASTANHEL SOBRINHO contra a sentença, de Id. n.º 64181542, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA Nº 1036912-77.2017.8.11.0041, ajuizada por JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO, rejeitou os embargos formulados, e, por consequência, julgou procedente o pedido monitório para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), acrescidos de juros a taxa de 1% ao mês, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da apresentação do título para pagamento. Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Os embargos de declaração de Id. n.º 295936382 foram rejeitados na decisão de Id. n.º 295936386.

Em suas razões, de Id. n.º 295936388, o apelante sustenta, em síntese: (i) que o cheque objeto da monitória decorreu de contrato de compra e venda de fundo de comércio celebrado com terceiro, Mauro Martins Sanches Junior, a quem o título foi originariamente emitido; (ii) que, por acordo com este terceiro e com ciência do apelado, realizou transferência bancária no valor de R$ 48.000,00 diretamente ao apelado, valor que englobaria a quitação do cheque discutido e de outro título; (iii) que o endossatário Mauro Martins Sanches Junior confirmou em oitiva a plena quitação dos títulos, fato corroborado por comprovante de TED e recibos de quitação; (iv) que a sentença recorrida não apreciou de forma adequada o conjunto probatório produzido, limitando-se a invocar a autonomia cambial do cheque, ignorando documentos e depoimentos que atestariam a quitação; (v) que não houve qualquer prova, por parte do apelado, da existência de relação jurídica direta com o apelante que justificasse o recebimento dos R$ 48.000,00; (vi) que a manutenção da sentença acarretará enriquecimento ilícito do apelado, já que implicaria pagamento em duplicidade;

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória, condenando o apelado à restituição em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Contrarrazões de Id. n.º 295936392. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade e pede o não conhecimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar integralmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda monitória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reforma da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por João Gustavo Ricci Volpato em face de José Del Castanhel Sobrinho, visando ao recebimento da quantia de R$27.500,00, representada por cheque nominal originalmente emitido em favor de terceiro.

O Apelante sustenta, em síntese, que: (i) o título em debate teria sido quitado mediante depósito de R$48.000,00 realizado diretamente ao apelado, englobando o valor do cheque e de outro título; (ii) a prova documental e oitiva de informante corroborariam tal alegação; (iii) a sentença teria incorrido em omissão ao não valorar tais elementos probatórios, limitando-se a invocar a autonomia cambial do cheque; e (iv) a manutenção da decisão acarretaria enriquecimento ilícito do apelado.

Pois bem.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

" para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito ", exigindo-se que se trate de"documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos."
("A Reforma do Código de Processo Civil", 3ª ed., São Paulo: Malheiros, pp. 235-236)

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido. "
(" Curso Avançado de Processo Civil ", 10ª ed., RT, 2010, p. 347)

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, a parte autora juntou aos autos o cheque n.º 003939, no valor de R$ 27.500,00, e a notificação extrajudicial de cobrança, elementos suficientes para a formação do convencimento.

Nesse contexto, competia à parte embargante comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu. Explico.

O réu/apelante opôs embargos, arguindo a causa
debendi
e a quitação da relação negocial subjacente, a fim de afastar a existência do débito. Alegou que, em 29/09/2015, transferiu para a conta do autor o montante de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), referente aos cheques de n.º 3939 e 3940, emitidos ao terceiro, Sr. Mauro Martins Sanches Junior, com quem possuía relação negocial.

Entretanto, o Sr. Mauro, ouvido na condição de informante durante a instrução processual, não soube afirmar com precisão a quitação integral dos valores. Confirmou a realização de um pagamento no valor de R$48.000,00, mas declarou ter havido saldo remanescente, pois a quantia paga se referia apenas à parte — e não à totalidade — da dívida representada pelos cheques.

Desse modo, como bem destacou o Juízo
a quo
, o valor transferido não corresponde ao montante estampado no título à época, havendo divergência significativa que impede a vinculação direta e necessária entre o depósito e a dívida ora cobrada.

Ademais, a prova oral colhida — ainda que indicativa de tratativas envolvendo o Apelante, o Apelado e o terceiro — não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a presunção de legitimidade que reveste o título de crédito formalmente perfeito, notadamente diante da ausência de prova documental contemporânea e cabal da suposta quitação.

Não se trata, aqui, de desconsiderar o conjunto probatório produzido, mas de reconhecer que este não se reveste da densidade probatória exigida para afastar o direito creditício lastreado em título que goza de abstração e literalidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que meras alegações ou indícios não bastam para desconstituir obrigação cambial, impondo-se prova robusta e inequívoca — o que não se verificou no caso.

A par disso, não há elementos que evidenciem má-fé do Apelado na aquisição do título, razão pela qual lhe é assegurado o direito de cobrança, independentemente das vicissitudes negociais havidas entre o Apelante e o beneficiário originário.

O argumento de enriquecimento sem causa igualmente não prospera. Para sua configuração, imprescindível a demonstração de que o credor obteve vantagem patrimonial indevida, o que, como visto, não restou comprovado.

Assim, à míngua de prova cabal de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em executivo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - EMBARGOS MONITÓRIOS - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE - ART. 373, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) . Embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, é possível ao emitente discutir a causa debendi em embargos monitórios, cabendo a este o ônus de provar os fatos alegados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não tendo o réu/apelante comprovado a inexistência da dívida representada pelos cheques, a procedência do pedido monitório é medida que se impõe.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50012056020198130103 1 .0000.23.294048-6/001, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

Em conclusão, nos termos do art. 373, II do CPC, a ausência, por parte do devedor, de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, e a existência de prova literal da dívida implica a procedência da ação monitória.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025